Tribunal: TJBA
Processo: 0009444-42.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009444-42.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 372.159.145-34

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ALEGADA OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E SUA MANUTENÇÃO DURANTE A READAPTAÇÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração são inadmissíveis quando não apontam omissão, erro material ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, ou entre suas premissas.

2. O Acórdão embargado tratou de forma clara e fundamentada a natureza da gratificação de regência de classe, sua vinculação ao exercício da docência e a manutenção durante a readaptação por motivo de saúde, em conformidade com o princípio da irredutibilidade remuneratória previsto na Lei Municipal nº 407/1998.

3. A simples insatisfação com o julgamento não justifica a interposição de Embargos de Declaração.

4. Prequestionamento devidamente atendido.

5.
Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o Acórdão em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0009444-42.2011.805.0039
,
em que é embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e embargado

TANIA MARIA PINTO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator